Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL –TIDEM. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI No 9.784/1999 APLICÁVEL NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL POR FORÇA DA LEI DISTRITAL No 2.834/2001. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, prevê que o direito de a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
2. O prazo decadencial para o exercício da autotutela inicia-se na data do ato administrativo viciado, ou, nos caso de efeitos patrimoniais contínuos, a partir da percepção do primeiro pagamento (art. 54, §1°, da Lei 9.784/99).
3. No caso dos autos, as declarações assinadas pelo servidor são datadas de 2009, enquanto que o Distrito Federal busca o ressarcimento de valores pagos entre os anos de 2006 e 2007, de forma que não ficou evidenciada conduta do servidor destinada a receber a referida a gratificação e tampouco má-fé.
4. O ato de concessão de gratificação a servidor não pode ser revisto a qualquer tempo, em razão dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da estabilidade das relações entre a Administração e os particulares. Naespécie, operou-se a decadência, pois em dezembro de 2006 foi concedida a gratificação ao servidor, enquanto o ato administrativo buscando a sua devolução data de 2016.
5. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de decadência acolhida. Unânime.